Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. OMISSÃO CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos por recorrente e recorrido em face do Acórdão que deu provimento em parte ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, reformando em parte a sentença para julgar improcedente o pedido de isenção da contribuição previdenciária, bem ainda, para determinar que o montante da condenação deverá ser compensado com eventuais restituições percebidas, devendo a parte autora, para tanto, apresentar as declarações de Imposto de Renda referentes aos exercícios correspondentes, a fim de que as importâncias restituídas pela Receita Federal sejam deduzidas do valor a ser pago. Sentença mantida em seus demais termos.
2. O fato relevante. Dos embargos de declaração do Distrito Federal. O embargante alega obscuridade quanto à aplicação da taxa Selic na condenação. Dos Embargos da parte autora. O embargante aduz que o julgamento restou omisso quanto à preliminar de sentença extra petita. Alega que não foi requerido em sede inicial a condenação pela repetição do indébito. Requer a reforma do acórdão recorrido para sanar a omissão quanto à preliminar de sentença extra petita relativa à condenação ao pagamento da repetição do indébito tributário a partir de 28/01/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade e omissão alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ.
5. No caso em exame, analisando os autos, constata-se que a petição inicial limitou-se a postular a declaração de isenção do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária em favor do recorrido, com base no diagnóstico de doença grave datado de 4/5/2015. Portanto, a condenação imposta ao Distrito Federal ao pagamento da repetição do indébito tributário extrapola o pedido formulado originalmente, configurando julgamento extra petita, o que fere o princípio da adstrição e caracteriza omissão que deve ser suprida por meio dos presentes embargos.
6. Dessa forma, acolhem-se os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento da repetição do indébito tributário a partir de 28/01/2020, limitando a prestação jurisdicional aos termos do pedido inicial (art. 141 e 492 do CPC). Com o acolhimento dos embargos, o acórdão impugnado passa a ter a seguinte redação:
"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a isenção de Imposto de Renda e redução da base de cálculo da contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria auferidos pela parte autora, bem ainda, para condenar o requerido ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a contar de 28/1/2020, observando a prescrição quinquenal.
2. O fato relevante. O recorrente suscita, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais, em face da necessidade de perícia técnica, e a ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de policial militar, submetido a regime jurídico previdenciário próprio previsto em normas federais. No mérito, assevera que não restou comprovado por laudo oficial que o recorrido é portador de doença grave especificada em lei. Sustenta a não aplicação da Lei Complementar n. 769/2008 aos militares do Distrito Federal. Requer, subsidiariamente, a reforma da sentença para que os juros moratórios incidam apenas após o trânsito em julgado e que haja compensação de valores já restituídos administrativamente. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a isenção de Imposto de Renda e a redução da contribuição previdenciária da parte autora, militar da reserva, portadora de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de direito cuja comprovação documental por meio de laudo médico é essencial para análise da causa. Assim, as provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
5. Da ilegitimidade passiva. Embora a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sejam organizados e mantidos pela União, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, por força das disposições constitucionais (CF, arts. 153, III, e 157, I). Logo, possui o Distrito Federal legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido: STJ Súmula 447. Preliminar rejeitada.
6. Na origem, a parte requerente sustentou que foi diagnosticada com cardiopatia grave, CID I-25, em 4/5/2015, conforme demonstrado nos laudos médicos anexados aos autos (ID 76014379, 76014967). Pleiteou, assim, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de Imposto de Renda e da contribuição previdenciária.”.
7. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, resta garantida a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos previdenciários percebidos por pessoa física acometida, dentre outras enfermidades, por cardiopatia grave.
8. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 250, do Superior Tribunal de Justiça assevera que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.052/2004, expressamente concede a isenção fiscal a aposentados acometidos por enfermidades de natureza grave, tais como: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. O benefício independe do momento da contração da enfermidade, sendo aplicável ainda que a moléstia tenha se manifestado após a concessão da aposentadoria.
9. No que tange à comprovação da doença, a Súmula 598 do STJ dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. E em relação ao período em que é devida a isenção, a Súmula 627 do STJ preceitua que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
10. No caso concreto, os relatórios médicos acostados aos autos comprovam que o requerente encontra-se sob acompanhamento médico decorrente de cardiopatia grave, restando evidenciado o direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988. Precedentes TJDFT: Acórdãos: 1932153, 1930651, 1921704.
11. No que diz respeito à contribuição previdenciária, com razão o recorrente. Sendo a parte autora militar da reserva remunerada, a ela se aplica as disposições constantes da Lei n. 10.486/2002, que estabelece a contribuição para a pensão militar como desconto obrigatório (art. 28, I). De fato, a Lei Complementar n. 769/08, ao unificar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, dispôs em seu art. 1o, §2o que os militares do Distrito Federal, dada as peculiaridades dispostas na Constituição Federal e na Lei Federal n. 10.633/02, terão regulamentação própria no RPPS/DF definida em lei complementar específica.
12. Assim, se os militares não contribuem para a previdência social e sim para a pensão militar, incabível aplicação dos dispositivos da Lei Complementar n. 769/08, por possuírem regime previdenciário próprio. Logo, não faz jus a parte autora à redução da contribuição previdenciária instituída por essa norma legal (artigos 61, §1o e 18, §5o). Precedentes TJDFT: Acórdãos 2029311, 1994224, 2037430.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Sentença extra petita reconhecida no que concerne à restituição de valores.
14. Recurso provido em parte. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de isenção da contribuição previdenciária, bem como para excluir a condenação do Distrito Federal à restituição de valores a partir de 28/1/2020.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; Lei Complementar n. 769/08, arts. 18, §1o e 5o, 61, §1o. CPC, art. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627, Tema Repetitivo 250; TJDFT, Acórdão 1932153, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 11/10/2024; Acórdão 1930651, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1921704, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/09/2024; Acórdãos 2029311, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 7/8/2025; Acórdão 1994224, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 5/5/2025; Acórdão 2037430, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 8/9/2025."

7. Em decorrência do acolhimento da preliminar supracitada, reconhece-se, por conseguinte, a perda do interesse recursal quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, os quais deixam de subsistir diante da alteração promovida no julgado.
IV. DISPOSITIVO
8. Perda superveniente do interesse recursal dos embargos opostos pelo Distrito Federal.
9. Embargos da parte autora acolhidos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 16/08/2005.